Tribunal: TJES
Processo: 5003315-54.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Administrativos; Liminar
Data de julgamento: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003315-54.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: AMBIENTAL URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2.
H
avendo controvérsia acerca da comprovação da efetiva execução dos serviços, mister aguardar a instrução probatória do feito para a realização do pagamento pela Municipalidade
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante AMBIENTAL URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI e Agravado MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003315-54.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AMBIENTAL URBANIZACAO E SERVICOS EIRELI
AGRAVADO: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por AMBIENTAL URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI em face da decisão proferida (ID 819643) pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu, que indeferiu a tutela de urgência postulada na “ação de cumprimento de obrigação de fazer” nº 0001561-15.2018.8.08.0007, por si ajuizada em face do MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU, ora Agravado.

Pelas razões recursais, a Agravante requer, em síntese, a reforma da decisão vergastada sob a alegação de que (i) a tutela de urgência por si postulada no feito de origem não encontra óbice na Lei Federal nº 9.494/1997; (ii) pretende que o Agravado observe a ordem cronológica de pagamentos estabelecida no art. 5º, da Lei Federal nº 8.666/1993, o que não se confunde com ação de cobrança de crédito; (iii) o curso do prazo prescricional restou suspenso diante da pendência de exame de requerimento administrativo; (iv) estão presentes os requisitos autorizadores das tutelas de urgência.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (ID 858837).

O Agravado, embora intimado, não apresentou contrarrazões (ID 1070763).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de Maio de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravante, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação de cumprimento de obrigação de fazer” nº 0001561-15.2018.8.08.0007, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“(...)

Primeiramente, no tocante à tutela provisória pleiteada, tenho que seu acolhimento importaria em ordem de pagamento à Fazenda Pública. É dizer, a concessão da medida pleiteada encontra óbice na Lei n.º 9.494/1197 (em seus arts. 1º e 2º-B), c/c art. 1º, §3º da Lei 8.437/92.

Nesse contexto, tenho por bem em indeferir a medida.

Lado outro, observo que o Município alegou que o serviço inerente às notas fiscais não foi prestado ao ente público, ademais, sustentou a ocorrência de prescrição.

Para exame de tais temas, tenho por indispensável a juntada aos autos dos respectivos processos administrativos inerente ao empenho das notas fiscais objeto de cobrança.

Com efeito, a parte autora informa que apresentou três pedidos administrativos, a saber, o de n.º 8.311/2012 (fls. 129/133), não há no protocolo identificação de dia e mês, apenas é possível dizer que se deu no ano de 2012; há ainda o de n.º 14.488/2013 (fls. 134/137), que foi protocolizado em 04/12/2013; e também o de n.º 12.121/2014 (fls. 138/148), protocolizado em 12/12/2014.

É certo que, para fins de se delimitar o termo final de suspensão da prescrição, se faz imprescindível saber a data exata de conclusão dos referidos procedimentos administrativos.

Nesse cenário, postergo o exame da prejudicial de prescrição, a fim de, subsidiado pelos documentos que deverão ser fornecidos pelo Município, conhecer devidamente da matéria.

ANTE O EXPOSTO
,
INDEFIRO
a tutela provisória pleiteada, por importar, de forma interposta, em ordem de pagamento à Fazenda Pública. Lado outro, determino a remessa dos autos ao Município de Baixo Guandu, para, no prazo de trinta dias, juntar ao feito os processos administrativos inerentes aos serviços que alegou não terem sido prestados, em especial, deverá fornecer cópia do ato administrativo que pôs fim aos procedimentos iniciados pelos protocolos n.º 8.311/2012 (fls. 129/133, n.º 14.488/2013 (fls. 134/137) e n.º 12.121/2014 (fls. 138/148).

(....)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

A Agravante, por meio da “ação de cumprimento de obrigação de fazer” nº 0001561-15.2018.8.08.0007, pretende que o Agravado promova o cumprimento da ordem cronológica de pagamento prevista no art. 5º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

Para tanto, a Agravante alega ter firmado, após licitação, o contrato administrativo nº 034/2010, cujo objeto é a prestação de serviços operacionais de controle e incidência de mosquitos do gênero “culex sp” e “aedes aegypti”. Afirma que os serviços foram executados e atestados pela Municipalidade, que, contudo, não cumpriu com a sua obrigação de pagar nos termos em que previsto no contrato, permanecendo em aberto notas fiscais cujo valor atualizado alcança a monta de R$ 2.211.401,64 (dois milhões, duzentos e onze mil, quatrocentos e um reais e sessenta e quatro centavos).

Afirma a Agravante, ainda, que o Agravado tem feito o pagamento de créditos constituídos após os seus (da Agravante), o que importa em violação ao disposto no art. 5º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

Todavia, a prestação dos serviços que constam das notas fiscais indicadas na petição inicial tornou-se questão controvertida na ação judicial de origem, uma vez que o Agravado, em sua contestação, alega que tais serviços não foram prestados pela Agravante (ID 819639 – fls. 03).

Assim, descabe a determinação que, embora seja de obrigação de fazer (observância de ordem cronológica de pagamento), tenha por finalidade alcançar o próprio pagamento de serviço cuja prestação é questão controversa nos autos.

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0000576-75.2017.8.08.0041, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, ocasião em que restou consignado o entendimento de que, “
h
avendo controvérsia acerca da comprovação da efetiva execução dos serviços, mister aguardar a instrução probatória do feito para a realização do pagamento pela municipalidade
”.

Deste modo, a existência da controvérsia acerca da prestação, ou não, do serviço, afasta o requisito do
fumus boni iuris
, necessário ao deferimento das tutelas de urgência.

Por fim, sobreleva ressaltar que a questão atinente à prejudicial de prescrição suscitada pelo Agravado, em sua contestação, deverá ser apreciada, primeiramente, pelo Juízo
a quo
, que, na decisão vergastada, determinou a apresentação de documentos para melhor exame da matéria (prejudicial de prescrição).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2.
H
avendo controvérsia acerca da comprovação da efetiva execução dos serviços, mister aguardar a instrução probatória do feito para a realização do pagamento pela Municipalidade
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante AMBIENTAL URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI e Agravado MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.